Tribunal: TJDFT
Processo: 0745346-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Processual civil. Execução de título extrajudicial. Devedora. Citação. Consumação. Pagamento espontâneo. Inexistência. Penhora. Diligências ineficazes. Interseção judicial. Postulação. Apuração de patrimônio expropriável. Pesquisa via Sistema Eletrônico dos Registros Públicos do Brasil - SERP-Jud. Criação e regulação pela Corregedoria Nacional de Justiça (Provimento no 149/23). Vocação. Intercâmbio de informações referentes a registros públicos entre os órgãos públicos. Utilização como preparação para pesquisa de bens do devedor. Desvirtuamento da gênese da central de dados. Realização via interseção direta do juiz. Inviabilidade. Consulta aos assentos cartórios. Faculdade assegurada a todos, realizados os custos. Manejo do judiciário como sucedâneo da iniciativa da parte. Inviabilidade. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face do provimento que, no trânsito da ação de execução de título executivo extrajudicial, indeferira o pedido que formularam os exequentes almejando a realização de pesquisas via sistema SERP-Jud, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente à excutida.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal sob exame cinge-se à aferição da viabilidade de, frustradas as diligências ordinariamente efetivadas no curso do executivo, se deferir a realização de pesquisas via sistema SERP-Jud, volvida à localização de bens de titularidade da agravada passíveis de expropriação.
III. Razões de decidir
3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
4. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe o exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente à executada afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação de diligências destinadas à viabilização da penhora, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado e a diligência implique incursão aos sigilos fiscal e bancário assegurados à parte executada, pois, no conflito de interesses e colisão de direitos, prepondera a natureza pública da qual se reveste o processo e o interesse no alcance do seu desiderato (CPC, art. 854).
5. O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos do Brasil - SERP-Jud constitui “o módulo exclusivo de acesso do Poder Judiciário e dos Órgãos da Administração Pública no Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (Serp), instituído pela Lei Federal no 14.382/2022, e que institui uma plataforma única de acesso aos serviços dos Registros Públicos brasileiros (Registro Civil, Registro de Imóveis e Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas”, viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa das serventias e órgãos públicos.
6. Na conformidade do indicativo normativo que regulara o funcionamento do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos do Brasil - SERP-Jud, não está vocacionado a funcionar como ferramenta de pesquisa de bens da parte executada, tornando inviável que seja subvertida sua destinação e transmudada em instrumento auxiliar de persecução de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, e, ademais, a consulta aos cadastros registrários é franqueada a qualquer interessado, desde que suporte os custos correlatos, corroborando a inviabilidade de a parte credora demandar interseção judicial como forma de substituição de sua iniciativa e de ser eximida do pagamento dos emolumentos correlatos.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.